Tribunal: TJPA
Processo: 0801236-84.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801236-84.2023.8.14.0000

PACIENTE: MAXWEL PEREIRA ARAÚJO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP.
DECISÃO UNÂNIME.

1.

É incabível na presente via de Habeas Corpus a análise de pedido de livramento condicional em favor do paciente, tendo em vista envolver conhecimento de requisitos objetivos e subjetivos, o que implica uma análise mais profunda, sendo incabível na via eleita
;

2. Há pedido pendente de apreciação pelo Magistrado
a quo
, que entendendo que o caso merece maior cautela, diligentemente, antes de julgar o mérito do pleito intentado pelo reeducando, ora paciente, sobrestou o pedido de livramento condicional e determinou que fosse realizado exame criminológico
;

3. Ordem não conhecida. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer do
writ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao sétimo dia e finalizada ao nono dias do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA,
07
de março de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
MAXWEL PEREIRA ARAÚJO
, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara de Execução Penal de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da RMB, nos autos do Processo de Execução nº 0011553- 53.2014.8.14.0401.

Consta da impetração que o paciente cumpre sua reprimenda regularmente no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará III – CRPP III, em regime fechado.

Alega que ora impetrante compulsando os autos do processo de execução penal nº 0011553-53.2014.8.14.0401, verificou que o direito a progressão ao regime semiaberto e às saídas temporárias venceria no dia 05/02/2023. Por esse motivo, pleiteou no dia 30/11/2022, a concessão do ora direito.

Assevera que a autoridade coatora determinou a suspensão do processo, para que no prazo de 60 dias o paciente fosse submetido à realização do exame criminológico. Evidencia-se que a decisão do juízo a quo possui um cunho eminentemente protelatório e arbitrário, posto que o direito de progressão de regime e a saída temporária já se encontra vencido.

Afirma que resta claro o constrangimento ilegal que o paciente tem suportado, considerado que o seu direito a liberdade de locomoção se encontra restringido por decisão ilegal e abuso de poder das autoridades coatoras.

Aduz que o entendimento que prevalece nos Tribunais Superiores é que o exame criminológico se trata de um estudo facultativo (independentemente do regime de cumprimento de pena), relativo à concessão da progressão de regime, devendo o Magistrado fundamentar sua necessidade aquilatando as peculiaridades do caso concreto.

Esclarece que o exame criminológico em média dura mais de 60 dias para ser realizado, e tal prazo acarreta coação na liberdade de locomoção do paciente, restringida por mera arbitrariedade e abuso de poder da autoridade coatora.

Dessa maneira, requer a concessão da ordem para que, seja reconhecida a flagrante ilegalidade na decisão para o constrangimento ilegal suportando pelo paciente, com repetível transferência para o regime mais adequado. E, no mérito a sua concessão definitiva.

Na data de 08.02.2023, indeferi a liminar, solicitei informações a autoridade coatora e após, ao Ministério Público para manifestação.

O Juiz
a quo
, em 14.02.2023, esclareceu que:

“(...)Processo de execução penal tramitando no SEEU.

Por meio do atestado de liquidação de pena consta-se que o apenado cumpre pena de 12 anos e 08 meses de pena privativa de liberdade em razão da condenação pela prática de dois crimes de roubo majorado e um crime de furto.

Alega a defesa constrangimento ilegal em função da exigência de realização de exame criminológico para apreciação da progressão de regime.

No caso dos autos, consta-se que os crimes praticados pelo apenado são marcados pela violência e grave ameaça contra pessoa refletindo em elevada quantidade de pena.

Além disso, no decorrer do cumprimento de pena, o apenado teve contra si instaurados diversos procedimentos administrativos para apuração de falta grave.

A utilidade prática do exame é avaliar a personalidade do apenado, periculosidade e possibilidade de reincidir no cometimento de delitos, não se restringindo tão somente a violência ou gravidade do delito que gerou a condenação. Vislumbra-se, que referido exame é fator que subsidia a ressocialização do custodiado, já que a partir do parecer exarado há a possibilidade de adoção de medidas assistenciais que auxiliem no retorno do apenado ao convívio social.

Amparado no permissivo legal e sumular, levando em consideração o crime praticado e o imediato retorno do custodiado ao convívio social após a concessão do benefício, este Juízo determinou a realização de exame criminológico. (...)”.

Nesta
Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, manifestou-se pelo
não conhecimento
do
writ
, pois utilizado como sucedâneo recursal. Porém, caso não seja esse o entendimento adotado, no mérito, pugna pela
denegação
da ordem, ante a inexistência do constrangimento ilegal aduzido nos autos.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, não conheço do
writ
.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão da
excesso de prazo para análise do livramento condicional.

Consta da impetração do habeas corpus que, o ora paciente possui 02 (duas) condenações, totalizando a reprimenda corporal em
12 anos e 08 meses de pena privativa de liberdade em razão da condenação pela prática de dois crimes de roubo majorado e um crime de furto.

Alega o impetrante que o apenado já cumpriu o lapso temporal exigido, como requisito objetivo, tendo indicação para obtenção do benefício do livramento condicional, em 05.02.2023.

Impende destacar, que é incabível na presente via de Habeas Corpus a análise de pedido de livramento condicional em favor do paciente, tendo em vista envolver conhecimento de requisitos objetivos e subjetivos, o que implica uma análise mais profunda, sendo incabível na via eleita.

Ademais, observo que há pedido pendente de apreciação pelo Magistrado
a quo
, que entendendo que o caso merece maior cautela, diligentemente, antes de julgar o mérito do pleito intentado pelo reeducando, ora paciente, sobrestou o pedido de livramento condicional e determinou que fosse realizado exame criminológico.

Contudo, muito embora não seja obrigatório a realização de exame criminológico para a concessão da progressão de regime, os Tribunais Superiores vêm admitindo a sua realização por meio de decisão fundamentada.

Peço vênia para transcrever entendimento do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, sobre a matéria:
“(...) o Juiz da Execução, ou mesmo o Tribunal de Justiça, de forma fundamentada, pode determinar, diante das peculiaridades do caso, a realização do aludido exame para a formação do seu convencimento. (...)”. (
HC 772831
(2022/0301044-0 - 28/09/2022 – Decisão Monocrática julgada em 26.09.2022)

Colaciono Súmula nº 439, do STJ:

Súmula 439 - Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. (Súmula 439, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 13/05/2010).

Outrossim, o art. 197, da LEP autoriza expressamente a interposição de agravo em execução, em face de qualquer decisão proferida nessa fase processual. De mais a mais, o estreito limite de cognoscibilidade não se revela a seara adequada à discussão de matéria afeta à execução das penas.

Nesse sentido, o
“Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.”
(HC 519.383/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 25/09/2019).

Assim, não ficou demonstrada a existência, no caso concreto, de constrangimento ilegal por excesso de prazo, a justificar a concessão da ordem de ofício.

Contudo,
recomendo ao Magistrado
a quo
, que seja dada a maior brevidade possível para realização do exame criminológico e posterior análise do pedido de livramento condicional
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
não conheço da ordem
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA,
07
de março de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/03/2023